Tribunal: TJES
Processo: 5004597-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECISÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS PROBATÓRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BHP Billiton Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada por V.L.O.M., distribuiu dinamicamente o ônus da prova, atribuindo à agravante o dever de demonstrar a inexistência de danos ambientais decorrentes do rompimento de barragem que teria contaminado o Rio Piraquê-Açu. A agravante sustenta a inexistência de verossimilhança nas alegações iniciais e a hipossuficiência da autora. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova no caso concreto, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da autora; (ii) delimitar o alcance da distribuição dinâmica do ônus probatório, distinguindo a prova do dano ambiental e sua extensão da comprovação dos danos individuais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, § 1º, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC autorizam a distribuição dinâmica do ônus da prova em situações excepcionais, quando evidenciada a hipossuficiência da parte e a verossimilhança das alegações iniciais, como ocorre nos litígios envolvendo danos ambientais decorrentes de acidentes de consumo.

No presente caso, a autora, enquanto vítima indireta do dano ambiental (consumidora por equiparação, art. 17 do CDC), enquadra-se na proteção consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus probatório em seu favor para a demonstração da responsabilidade e extensão da degradação ambiental.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias por danos ambientais deve alcançar a responsabilidade e o nexo causal, mas não exonera a parte autora do dever de demonstrar os danos individuais concretamente sofridos.

A alegação da agravante quanto à impossibilidade de provar fato negativo não subsiste, pois a prova esperada diz respeito a aspectos ambientais sob controle e monitoramento da própria empresa, e não a situações fáticas de exclusiva percepção da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão parcial do ônus da prova aplica-se às ações de responsabilidade civil por danos ambientais, especialmente quando caracterizada a relação de consumo por equiparação e a hipossuficiência técnica da vítima.

Cabe à empresa requerida demonstrar a inexistência de danos ambientais e sua extensão, enquanto permanece com a autora o encargo de provar os danos individuais que alega ter sofrido.

A teoria do risco integral e o princípio da precaução fundamentam a distribuição dinâmica do ônus probatório em litígios decorrentes de acidentes ambientais de grande porte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC, arts. 373, § 1º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 618; STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2010, DJe 28.02.2012; STJ, AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 23.11.2016, DJe 28.11.2016; TJES, AI nº 030199004810, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 01.09.2020, pub. 11.01.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004597-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA.

AGRAVADO: VERA LUCIA DE OLIVEIRA MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS DECORRENTES DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRECISÃO PROBATÓRIA. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS PROBATÓRIO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BHP Billiton Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada por V.L.O.M., distribuiu dinamicamente o ônus da prova, atribuindo à agravante o dever de demonstrar a inexistência de danos ambientais decorrentes do rompimento de barragem que teria contaminado o Rio Piraquê-Açu. A agravante sustenta a inexistência de verossimilhança nas alegações iniciais e a hipossuficiência da autora. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova no caso concreto, considerando a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da autora; (ii) delimitar o alcance da distribuição dinâmica do ônus probatório, distinguindo a prova do dano ambiental e sua extensão da comprovação dos danos individuais alegados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, § 1º, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC autorizam a distribuição dinâmica do ônus da prova em situações excepcionais, quando evidenciada a hipossuficiência da parte e a verossimilhança das alegações iniciais, como ocorre nos litígios envolvendo danos ambientais decorrentes de acidentes de consumo.

No presente caso, a autora, enquanto vítima indireta do dano ambiental (consumidora por equiparação, art. 17 do CDC), enquadra-se na proteção consumerista, sendo aplicável a inversão do ônus probatório em seu favor para a demonstração da responsabilidade e extensão da degradação ambiental.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a inversão do ônus da prova em ações indenizatórias por danos ambientais deve alcançar a responsabilidade e o nexo causal, mas não exonera a parte autora do dever de demonstrar os danos individuais concretamente sofridos.

A alegação da agravante quanto à impossibilidade de provar fato negativo não subsiste, pois a prova esperada diz respeito a aspectos ambientais sob controle e monitoramento da própria empresa, e não a situações fáticas de exclusiva percepção da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão parcial do ônus da prova aplica-se às ações de responsabilidade civil por danos ambientais, especialmente quando caracterizada a relação de consumo por equiparação e a hipossuficiência técnica da vítima.

Cabe à empresa requerida demonstrar a inexistência de danos ambientais e sua extensão, enquanto permanece com a autora o encargo de provar os danos individuais que alega ter sofrido.

A teoria do risco integral e o princípio da precaução fundamentam a distribuição dinâmica do ônus probatório em litígios decorrentes de acidentes ambientais de grande porte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BHP Billiton Brasil Ltda.
em face de decisão prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Aracruz/ES (id.
63565216
) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
Vera Lúcia de Oliveira Martins
(nº 5004787-67.2023.8.08.0006), distribuiu dinamicamente o ônus da prova.

Neste contexto, a recorrida pleiteia a condenação das empresas demandadas ao pagamento de
R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, oriundos da violação de sua integridade física, bem como alimentos indenizatórios, no total de
R$396.000,00
(trezentos e noventa e seis mil reais), com base na suposta contaminação dos pescados oriundos do Rio Piraquê-Açu.

Ao sanear o feito, o magistrado
a quo
, além de rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa e estabelecer os pontos controvertidos da demanda, deferiu a
parcial inversão
do ônus da prova
, em razão da teoria do risco integral que é aplicada em relação aos danos ambientais:

“(...) Considerando a relevância da matéria e a complexidade técnica envolvida, especialmente no tocante à aferição de contaminação por metais pesados em alimentos e seus potenciais riscos à saúde, defiro parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1.
Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem
;

a.2.
Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado
;

a.3.
O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios
;

a.4
A comprovação de residência do autor
.

b) Caberá às rés comprovar:

b.1.
Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais
;

b.2.
Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão
;

b.3.
A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL
.

A inversão parcial do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da complexidade da matéria, assegurando o equilíbrio processual e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

É em face desta decisão que aqui se insurge a agravante, argumentando o descabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do § 2º, do art. 373, do Código de Processo Civil,
diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo
.

Sobre o tema, a legislação pátria autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.

No caso vertente, verifico tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
). Ou seja, não se trata de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), mas, ainda assim, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas ao caso em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de
consumidor por equiparação ou
bystander
.

O referido dispositivo legal estabelece que se
“
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento
”
, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza.

Quanto ao mérito do recurso, não assiste razão à parte recorrente.

A tese central de seu recurso baseia-se no
equivocado entendimento
de que a decisão do juízo a quo
lhe impôs a produção de prova de fato negativo
, ou
probatio diabolica
, qual seja, a de que a consumidora
não consumiu os alimentos
supostamente contaminados.

Todavia, conforme se extrai da decisão agravada, a distribuição do ônus probatório foi realizada de forma clara e em conformidade com as normas processuais.
À consumidora
, ora recorrida, foi atribuído o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a saber, o consumo, o dano e o nexo:

a)

O efetivo consumo de pescado
oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

b)

A ocorrência de danos concretos
à sua integridade física decorrentes desse consumo;

c)

O prejuízo material sofrido
, para fins de fixação da indenização pleiteada.

À empresa recorrente, por sua vez, compete demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, como
a ausência de contaminação do pescado na região
por metais pesados ou a
inexistência de nexo causal
entre os danos alegados e o evento danoso.

Ressalta-se que a exigência probatória direcionada à recorrente não é desarrazoada ou impossível.

É fato notório, inclusive documentado nos autos por meio dos laudos produzidos pela
AECOM
(perita judicial no processo nº 1000412-91.2020.4.01.3800), a existência de vasto material técnico sobre os impactos ambientais do rompimento. Portanto, não se exige da agravante prova que não esteja, em tese, ao seu alcance.

Em suma, a decisão recorrida aplicou corretamente a distribuição do ônus probatório, exigindo da consumidora a
prova do dano
e
do consumo
, e da empresa a prova da segurança de sua atividade e da ausência de nexo causal.

Não há que se falar em imposição de prova negativa, razão pela qual o recurso não merece provimento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.